Tribunal: TJDFT
Processo: 0705532-54.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do réu pelos crimes denunciados praticados contra sua ex-companheira. 1. 1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, como na espécie, a palavra da vítima apresenta especial relevo quando em consonância com outros elementos de convicção.
2. A prática de violência doméstica contra a mulher na presença de filho menor do casal demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta, que justifica a negativação da circunstância judicial da culpabilidade e o correspondente aumento da pena-base.
3. A ausência de trânsito em julgado na condenação por crime anterior impede a utilização do registro penal como agravante da reincidência. 3. 1. Excluída a reincidência, é possível abrandar o regime prisional para inicial aberto, considerando o quantum da pena aplicada, bem como suspender condicionalmente a reprimenda corporal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena reduzida para 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto e suspensa condicionalmente pelo prazo de 2 (dois) anos.